Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM. SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ACUSAÇÃO INJUSTA. FURTO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. Incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto a alegada ausência de requisitos para a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos judicialmente.
3. O estabelecimento comercial, na qualidade de fornecedoras de serviço, deve observar a devida cautela no desempenho de suas funções, bem como as diligências indispensáveis à prestação escorreita dos serviços, dentre os quais estão o oferecimento de segurança aos bens e à integridade física dos consumidores que frequentam o shopping, sob pena de responder objetivamente por eventuais danos decorrentes de sua atividade.
4. A abordagem pública do consumidor por segurança de estabelecimento comercial, sob a suspeita infundada de prática de furto, sem a presença de indícios materiais mínimos que justifiquem a ação, representa ilícito civil causador de dano moral compensável financeiramente.
5. Para a mensuração do valor da compensação por dano moral, é indispensável se considerar as peculiaridades do caso concreto, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor, entre outros, são parâmetros fixados pela jurisprudência para determinar o valor da indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.